Tribunal: TJPA
Processo: 0002487-74.2020.8.14.0066
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002487-74.2020.8.14.0066

APELANTE: EDINILSON DAMASCENO SANTOS

ADVOGADO DATIVO: EDMARIA DE OLIVEIRA CORREIA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0002487-74.2020.8.14.0066

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: URUARÁ

APELANTE: EDINILSON DAMASCENO SANTOS

ADVOGADO DATIVO: DR. EDMARIA DE OLIVEIRA CORREIA- OAB/PA 16.041

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA T. S. DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
LATROCÍNIO
.
ABSOLVIÇÃO
. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE
.
IMPROCEDENTE
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0002487-74.2020.8.14.0066

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: URUARÁ

APELANTE: EDINILSON DAMASCENO SANTOS

ADVOGADO DATIVO: DR. EDMARIA DE OLIVEIRA CORREIA- OAB/PA 16.041

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. ANA T. S. DA SILVA ABUCATER

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
EDINILSON DAMASCENO SANTOS
contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Uruará, que condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no art. art. 157, § 3º, II e do Art. 211, do CP a pena de 21 (vinte e um) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (Id. 16035468) que no dia 23/06/2020, por volta das 10hs, em um terreno baldio, de propriedade do apelante, vulgo “NI”, localizado no Km 213 – Sul, 27 km da faixa, na BR 230, Rodovia Transamazônica, município de Uruará/PA, foram encontrados os restos mortais do indivíduo identificado por “MARCOS”, em estado avançado de decomposição.

Descreve ainda, que por meio de denúncia anônima a autoridade policial foi cientificada de que estaria sendo enterrado um corpo humano na propriedade do recorrente, ocasião em que Policiais Civis se deslocaram até o local e, com a ajuda de moradores, encontraram em um buraco os restos mortais de uma pessoa, bem como um saco plástico contendo uma botina, sandália, bermuda, camisa, barbeador e uma escova de dente, os quais possivelmente seriam objetos pessoais da vítima.

Por tais condutas, o recorrente foi denunciado pela prática das sanções descritas no art. 157, §3º, II e art. 211, do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16035588) contra a qual a defesa recorreu (Id. 16035622) pugnando por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas.

Constam
contrarrazões
pelo conhecimento do apelo e pelo improvimento do recurso. (Id. 16035626)

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e improvimento do mesmo (Id. 16803294).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

1.

Absolvição por insuficiência de provas.

A Defesa sustenta não haver nos autos prova segura da autoria e materialidade delitiva que possa alicerçar o édito condenatório.

Compulsados os autos, entendo que não lhe assiste razão.

Inicialmente, friso que, ao contrário do que alegou o Recorrente, a materialidade, a autoria e a tipicidade objetiva do delito que lhe foi imputada restaram sobejamente demonstradas nos autos pelas provas orais e documentais produzidas durante a instrução, além daquelas carreadas durante a fase de inquérito,
comprovados pelo Relatório e Auto Circunstanciado, além de Laudo Pericial de ID Num. 16035467.

Em reforço, destaco que, na sentença apelada (id. 16035588), o Juízo levou em conta os depoimentos prestados pelas testemunhas Maria de Lourdes, Roseni, Romilda Morais dos Santos, Rosália Damasceno Santos em juízo (Id’s. 16035519, 16035524, 16035530, 16035530- mídias de audiência), as quais confirmaram a versão acusatória no sentido de que, à época do fato, o recorrente praticou os delitos descritos na denúncia. Quer dizer, não procede a alegação feita pelo apelante de que as palavras das testemunhas eram incertas para sustentar a condenação.

Dessa forma, observo que a sentença de primeiro grau está alinhada com o entendimento sedimentado na jurisprudência pátria:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §3º, INCISO II DO CPB. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. ALMEJADA
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS.
ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSBILIDADE. OBEDIÊNCIA AO ART. 33, §2º, ALÍNEA “A” DO CPB. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciálo é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
2. Não procede a tese de absolvição intentada pela de defesa do réu, quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelos depoimentos das testemunhas em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de sua culpabilidade.
3. O pleito de alteração do regime inicial de cumprimento da pena é de todo improcedente, uma vez que, em tendo sido sua pena definitivamente fixada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão, correta a imposição do regime inicialmente fechado, em obediência ao art. 33, §2º, alínea “a” do CPB. 4. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o juiz, apesar de ter condenado o réu às custas processuais, isentou-o do seu recolhimento, devido ao fato de ser patrocinado por defensor dativo.

5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora”. (grifo nosso) (TJE/PA. Apelação nº 0002222-78.2019.8.14.0140. Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Penal. Relator(a): Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira. Data do Julgamento: 25/10/2022)”

A somar, ressalto que a jurisprudência desta Turma é firme no sentido de que, em havendo nos autos conjunto probante firme e harmônico a ratificar a narrativa contida na denúncia, especialmente quando marcado pela consonância das declarações da vítima com os depoimentos testemunhais e demais provas indiciárias, resta evidenciada a autoria e materialidade delitivas, devendo ser afastadas as hipóteses de negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Rejeito, portanto, a tese absolutória suscitada pela defesa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA,_____ de____________ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/03/2024